Tribunal: TJDFT
Processo: 0736559-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736559-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR BOA SORTE GONÇALVES RECORRIDO: RSVA TREINAMENTO MULTIFUNCIONAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇAO SOCIETÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. COMODATO. NÃO COMPROVAÇAO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo se depreende do art. 981 do Código Civil, todos os sócios participarão dos resultados, positivos ou negativos, da sociedade. A pretensão do Autor, ante a dissolução da sociedade, de que lhe sejam restituídos os equipamentos de treinamento físico entregues à Requerida ao argumento de que são de sua propriedade exclusiva e que foram destinados à Requerida apenas a título de comodato, não se compatibiliza com as provas dos autos, que revelam haver ocorrido como forma de integralização do capital para consecução da atividade empresarial. 2. Sem que a parte autora tenha logrado se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, julga-se improcedente o pedido. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando a existência de afronta à regra do ônus da prova. Salienta que o recorrente é o único que apresentou documentos que comprovam a compra individual dos equipamentos objeto dos autos. Ressalta que não há indicativo algum de que os referidos bens foram destinados à integralização do capital social da empresa recorrida. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto a tese descrita na alínea “a”, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o recorrente em relação ao exposto vilipêndio ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça, pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela mencionada parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005